Tribunal: TJES
Processo: 5002671-72.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Locação de Imóvel; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2026-01-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002671-72.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MESTRE ALVARO LTDA.

AGRAVADO: F. P. REIS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED PARA PESQUISA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SC2 Shopping Mestre Álvaro Ltda contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial movida contra Fabian Pereira Reis, indeferiu pedido de expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego para realização de pesquisa de vínculo empregatício junto ao CAGED.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao CAGED, mesmo sem a comprovação de que a parte exequente esgotou diligências extrajudiciais para obtenção de informações sobre vínculo empregatício do devedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é prescindível o esgotamento de diligências extrajudiciais para autorizar a utilização de mecanismos de localização de bens e dados do devedor, como o Bacenjud, entendimento aplicável, por analogia, a outros sistemas, inclusive o CAGED.

A pesquisa junto ao CAGED revela-se justificável quando não disponível ao credor por meios próprios, sendo acessível apenas a trabalhadores, Tribunais de Justiça e Defensorias Públicas, o que impede sua obtenção direta pela parte exequente.

A jurisprudência do TJES, TJDFT, TJMG, TJRS e TJSP reconhece a viabilidade da expedição de ofício ao CAGED como meio legítimo e útil para localização de vínculos empregatícios e eventual constrição patrimonial, especialmente quando outras diligências restaram infrutíferas.

A execução deve se processar no interesse do credor (CPC, art. 797) e orientada pelo princípio da cooperação (CPC, art. 6º), sendo incabível impor à parte medidas inviáveis ou ineficazes antes da requisição judicial de informações que só o Poder Judiciário pode acessar.

A existência de possível vínculo empregatício pode permitir penhora de parte do salário, nos termos da tese firmada pela Corte Especial do STJ no REsp 1.582.475/MG, desde que preservada a dignidade do devedor e de sua família, análise que compete à instância de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O credor não precisa comprovar o esgotamento de diligências extrajudiciais para que seja deferida a expedição de ofício ao CAGED com a finalidade de localizar vínculo empregatício do devedor.

A consulta ao CAGED é legítima e útil nos casos em que os dados não estão disponíveis à parte exequente por outros meios, sendo obrigação do Judiciário cooperar para a efetividade da execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a juridicidade da decisão proferida pela julgadora singular que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pleito do recorrente de expedição de ofício ao CAGED/Ministério do Trabalho para verificação da existência de vínculo empregatício do devedor/recorrido.

A magistrada singular entendeu pelo indeferimento do pedido, haja vista a conclusão de que a parte poderia,
spont
e
sua
, diligenciar para obter tal informação.

Pois bem.

De plano, penso que o recurso em epígrafe merece provimento.

Consoante exposto pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos recursos especiais nºs 1.184.765/PA (tema repetitivo nº 425) e 1.112.943/MA (temas repetitivos nºs 218 e 219), revela-se prescindível o exaurimento de diligências extrajudiciais a fim de se autorizar a penhora eletrônica de dinheiro do executado via sistema Bacenjud.

Mutatis mutandis
, o mesmo raciocínio pode ser empregado para a obtenção de consulta a outros mecanismos de localização de bens e dados do devedor, quando não disponíveis ao credor, a exemplo dos sistemas Renajud, Serasajud, Infojud, Infoseg, CCS-Bacen, SIEL, SREI e CAGED.

No que concerne à pesquisa ao CAGED, a dispensabilidade da realização de diligências extrajudiciais pelo exequente ganha color ainda maior quando se leva em conta que, segundo informado no sítio eletrônico do Ministério do Trabalho e Emprego, somente terão acesso a tal base de dados "o trabalhador ou trabalhadora", "os Tribunais de Justiça por intermédio de servidores de Varas ou Secretarias" e a "Defensoria Pública".

Este Sodalício e outras Cortes Estaduais e Distrital têm admitido a consulta ao CAGED como um mecanismo a mais para a busca da satisfação do crédito exequendo,
litteris
:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS ANTERIORES NA BUSCA DE PATRIMÔNIO DO DEVEDOR. INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO E AO CAGED. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
1. No caso de mera expedição de ofício ao Ministério do Trabalho e Emprego e CAGED (Cadastro de Empregados e Desempregados), é possível encaminhar tais ofícios quando a medida se mostra necessária e útil para a continuidade da perseguição do montante devido
[...]" (TJES, AI nº 50000920-21.2022.8.08.0000, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, 3ª Câmara Cível, DJe 22/12/2022).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA [...].
Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED
[...]" (TJDFT, AI nº 0737413-34.2023.8.07.0000, Desembargador Fábio Eduardo Marques, 5ª Câmara Cível, DJe 15/02/2024).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. EXPEDIÇÃO DE ÓFICIOS. PENHORA DE VERBA SALARIAL [...].
É legítima a expedição de ofícios ao INSS e CAGED com o fito de aferir a existência de algum contrato de trabalho em curso do executado, para eventualmente prosseguir com bloqueio de valores a título de verba salarial para garantia da ação
[...]" (TJMG, AI nº 1.0000.23.261889-2/001, Desembargador José Augusto Lourenço dos Santos, 12ª Câmara Cível, DJe 15/02/2024).

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESERVA DE DOMÍNIO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISTEMA PREVJUD E
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS E AO CAGED/MTE PARA VERIFICAÇÃO DE EVENTUAL RENDA EM FAVOR DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE
[...]" (TJRS, AI nº 5358188-12.2023.8.21.7000, Desembargador Mário Crespo Brum, 14ª Câmara Cível, DJe 21/11/2023).

"EXECUÇÃO. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO RESPONSÁVEL PELO SISTEMA CAGED
, A FIM DE OBTER ENDEREÇO PARA TENTATIVA DE CITAÇÃO DO DEVEDOR.
DEFERIMENTO. PROVIDÊNCIA QUE SE REVELA POTENCIALMENTE ÚTIL
. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO" (TJSP, AI nº 2113015-10.2023.8.26.0000, Desembargador Sá Duarte, 33ª Câmara de Direito Privado, DJe 31/05/2023).

Não se pode olvidar, ainda, que a execução se processa no interesse do exequente, a teor do artigo 797,
caput
, do Código de Processo Civil, e que todos os sujeitos do processo - dentre os quais se encontra o juiz - devem colaborar entre si para a obtenção de uma decisão efetiva, nos moldes do artigo 6º do mesmo
Codex
. Defronte tal quadra normativa, tenho por inoportuna e não colaborativa a determinação d
a magistrada a quo
no sentido de que o agravante adote medidas prévias antes de requerer a consulta ao CAGED.

Outrossim, não se pode perder de vista que
o sobrestamento da execução em curso na origem,
como é observado pelo andamento do processo originário, tem o condão de prejudicar sobremaneira
o exequente,
já que impedido
de praticar atos com vistas à satisfação de seu crédito.

De arremate, não desconheço que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, quando do apreço dos embargos de divergência em recurso especial nº 1.582.475/MG, reconheceu que "a regra geral da impenhorabilidade de salários [...] pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família". Contudo, não estipulo qualquer percentual como passível de penhora salarial em caso de existência de vínculo empregatício do agravado, pois tal análise deve ser primeiro empreendida
na instância singular
, atentando-se, obviamente, à necessidade de fixação de montante que não coloque em xeque a dignidade do agravado e de seus familiares.

Diante do exposto, conheço do recurso e a ele
DOU PROVIMENTO
para, reformando a decisão objurgada, determinar a expedição de ofício ao Caged, tal como pretendido pela parte recorrente, ratificando o decisum que antecipou os efeitos da tutela recursal (id. 7619493),
prosseguindo o feito o seu regular trâmite.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez